Tribunal: TJMT
Processo: 0022231-90.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022231-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA - CPF: 992.913.471-91 (EMBARGANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0003-49 (EMBARGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0001-87 (REPRESENTANTE), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0003-49 (EMBARGANTE), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA - CPF: 992.913.471-91 (EMBARGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0003-49 (EMBARGADO), EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA - CPF: 992.913.471-91 (EMBARGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E ACOLHEU OS DA AUTORA EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RÉU/EMBARGANTE QUE ALEGA OMISSÃO A RESPEITO DA EXTENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE TERCEIROS – CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL PARA DISCUTIR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SEGURADORA QUE SUSCITA A AUSÊNCIA DE EXPRESSA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NA LIDE SECUNDÁRIA (DENUNCIAÇÃO DA LIDE) – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO DECISÓRIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INVIAVEL – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM FAVOR DA SEGURADORA NA SENTENÇA APELADA – AUTORA/EMBARGANTE QUE SUSTENTA A OMISSÃO QUANTO À REABERTURA DO PRAZO À INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO – OMISSÃO DETECTADA – REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUE REABRIU O PRAZO RECURSAL – TEMPESTIVIDADE DO APELO DA AUTORA – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA EM RAZÃO DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO – RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS HOSPITALARES – INOVAÇÃO RECURSAL – PENSÃO VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – GRAVES REPERCUSSÕES À SÁUDE FÍSICA E EMOCIONAL DA AUTORA – QUANTIFICAÇÃO QUE DEVE OBSERVÂR AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CASO E ATENDER À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DO RÉU REJEITAOS – EMBARGOS DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e,
em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada, o julgamento dos declaratórios poderão ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório. 2.
Considerando a regra geral sobre legitimidade positivada no o art. 18 do CPC, que prevê que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, carece de legitimidade – e interesse recursal – a parte ré para discutir a validade e/ou extensão da cobertura do contrato de seguro celebrado entre terceiros (litisdunciada e seguradora). 3.
Diante do êxito da pretensão recursal da Seguradora, é devida a redistribuição dos ônus de sucumbência da lide secundária (denunciação da lide), devendo o dispositivo do acórdão embargado ser integrado quanto a ponto. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o prazo para interposição do recurso flui a partir da última publicação da decisão a ser impugnada, de modo que a republicação do julgado - ainda que tenha ocorrido por equívoco, seja desnecessária ou tenha sido realizada por defeito quanto à outra parte - tem o condão de reabrir o prazo recursal para ambas as partes” (STJ – Corte Especial – AgRg nos EREsp nº 1106102/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 19/02/2020, DJe 28/02/2020). 5. É defeso a qualquer uma das partes inovar e/ou acrescentar questões até então inéditas nos autos em grau recursal, pois esse comportamento afronta o princípio do contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, eventualidade e estabilização do processo. 6. Não havendo comprovação idônea da incapacidade permanente para o trabalho ou, ao menos, diminuição da capacidade laboral, descabe a condenação a título de pensão vitalícia. 7.
O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, respectivamente, por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA e COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0022231-90.2015.8.11.0041
, originário dos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
”, ajuizada por Edna Aparecida dos Santos Paula em desfavor da Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda (“Posto Seminário”), esta que denunciou a lide à MJB Vigilância e Segurança Ltda, que, por sua vez, denunciou a lide à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela autora Edna por considerá-lo intempestivo, negou provimento ao recurso interposto pela ré Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda, confirmando a sentença que a condenou ao
pagamento de 15 mil reais a título de indenização por dano estético e 25 mil reais a título de indenização por danos morais, e d
eu parcial provimento ao recurso da litisdenunciada Porto Seguro, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais e estéticos diante da expressa exclusão contratual de cobertura de danos dessa natureza
(cf. Id. nº 139916658).

A litisdenunciada/embargante Porto Seguro sustenta a “
contradição do decisum quanto à distribuição das custas recursais pro rata e omissão relativa ao arbitramento de honorários recursais, tendo em vista que foi nitidamente vencedora em sua pretensão recursal, que era, saliente-se, o afastamento da condenação solidária às verbas indenizatórias acolhidas em primeiro grau
”, razão pela qual pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 140410224).

A autora/embargante Edna afirma que acórdão incorreu em omissão ao não considerar o fato de que houve a republicação da decisão que julgou os declaratórios interpostos contra a sentença apelada no dia 15/04/2021, de modo que o recurso de apelação, protocolizado em 05/05/2021, é tempestivo e merece ser conhecido, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão, e, consequentemente, apreciado o mérito do seu apelo (cf. Id. nº 141159193).

A ré/embargante Posto Seminário alega que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do entendimento da Súmula nº 387do STJ na hipótese dos autos, afastando indevidamente a cobertura securitária referente à condenação indenizatória a título de danos estéticos, sobretudo porque “
a apólice securitária sub examine não exclui a cobertura de danos estéticos, nem de maneira expressa, tampouco de forma individualizada
”.

Diz que o acórdão embargado também “
não se pronunciou sobre a natureza da relação jurídica estabelecida entre seguradora (Porto Seguro) e segurada (MJB)
”, o que, a seu ver, é essencial para o justo desate da lide, na medida em que “
há
relação jurídica de natureza jurídica consumerista entre segurada (MJB) e seguradora (Porto Seguro), in concreto, porque o seguro contratado pela primeira (MJB) tinha destinação pessoal
”, de modo que “
cabia à Porto Seguro comprovar que se desincumbiu do seu dever de prestar informação clara, destacada e adequada à segurada (MJB) acerca da cobertura não contemplada pelo seguro contratado, qual seja, a do dano moral (cláu
sula 4.3, alínea c)
”, e, depois, porque, “
por configurar contrato de adesão, o contrato de seguro em pauta, sobretudo, a cláusula 4.3, alínea c, está em desacordo com o artigo 54, §§3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor, por não ter sido redigida com caracteres ostensivos e com tamanho de fonte corpo 12 ou mais
”, e, nessa perspectiva, tem-se, ainda, que “
o acórdão censurado não se manifestou sobre a validade da cláusula 4.3, alínea c em contraste com os dispositivos da lei federal mencionada (CDC, art. 54, §§3º e 4º)
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões indicadas, e, em razão dos efeitos modificativos daí decorrentes, seja readequado o desfecho decisório quanto à condenação solidária da Seguradora/litisdenunciada (cf. Id. nº 141404161).

Edna ofertou contrarrazões aos aclaratórios da Porto Seguro, torcendo pela pronta rejeição do recurso (cf. Id. nº 141159193).

Posto Seminário ofertou contrarrazões aos embargos da Porto Seguro e aos de Edna, dando pontual combate a cada e pedindo a rejeição dos recursos (cf. Id. nº 141971685 e 141971692, respectivamente).

Porto Seguro também apresentou contrarrazões aos embargos dos adversários, pugnando pela rejeição de ambos (cf. Id. nº 142884671).

MJB Vigilância e Segurança não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recapitulando, o mérito da lide envolve discussão acerca da caracterização da responsabilidade e extensão dos danos decorrentes do episódio ocorrido em 15.09.2014, quando a autora Edna foi
atingida por projétil de arma de fogo deflagrado em tentativa de roubo do estabelecimento (posto de combustível) da ré
Comercial de Combustíveis Santa Edwiges (Posto Seminário), cujo disparo partiu do segurança da empresa MJB Vigilância e Segurança, esta que prestava serviço de segurança armada ao Posto/réu à época do fato, e que, em razão de denunciação da lide, passou a integrar a relação jurídico-processual, trazendo a reboque a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais por também ter denunciado a lide a esta, f
ormando-se, assim,
três lides distintas nos autos, afinal, a denunciação da lide possui natureza jurídica de ação incidental, havendo, em primeiro plano, o conflito entre a autora Edna e o réu Posto Seminário; em caráter subsidiário, a lide secundária entre o Posto/réu e a MJB Segurança, e, em decorrência desta, a
discussão entre MJB e a Porto Seguro sobre a cobertura securitária na hipótese de condenação daquela nos autos.

A r. sentença deu a seguinte solução à causa:

“Com estas considerações, nos termos art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por Edna Aparecida dos Santos Paula em face de Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda. (Posto Seminário) e denunciadas MJB Vigilância e Segurança Ltda. e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as lides secundárias, reconhecendo a obrigação solidária das denunciadas MJB Vigilância e Segurança Ltda. e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ao pagamento da indenização juntamente com o requerido Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda. (Posto Seminário), sendo que do Porto Seguro Cia de Seguros Gerais está limitado aos valores estabelecidos em apólice.

Isto posto:

a) Condeno solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação.

b) Condeno solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c) Condeno, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.”

Em grau recursal, o v. acórdão embargado não conheceu do apelo da autora por considerá-lo intempestivo; desproveu o recurso do Posto/réu, confirmando o acerto decisório da condenação que lhe foi imposta na sentença; deu parcial provimento ao apelo da Seguradora/litisdenunciada, a fim de afastar a condenação solidária desta ao pagamento indenização por dano moral e estético.

“Portanto, acolho a preliminar de intempestividade recursal suscita nas contrarrazões da ré
Comercial de Combustíveis Santa Edwiges,
e não conheço do recurso de apelação interposto pela autora Edna Paula.

(...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da ré Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda, e dou parcial provimento ao recurso da litisdenunciada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para afastar a condenação desta ao pagamento da indenização por danos morais e estéticos.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.”

Aqui, a Seguradora/litisdenunciada/apelante, ora embargante, afirma que o acórdão incorreu em contradição ao estabelecer a distribuição das custas recursais
pro rata
e em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios recursais em favor do seu patrono, “
tendo em vista que foi nitidamente vencedora em sua pretensão recursal
”.

De fato, em relação às custas recursais, a Porto Seguro logrou êxito em sua pretensão recursal de afastar a condenação solidária ao pagamento de indenização a título de danos morais e estéticos, assim, no que concerne aos encargos processuais de sucumbência da lide terciária (MJB x Porto Seguro), deve ser retificado o dispositivo do acórdão para constar expressamente que compete à litisdenunciante MJB arcar com as custas processuais.

Por outro lado, no que tange ao “
arbitramento de honorários recursais
”, não há omissão a ser suprida ou saneada, pois,
como pode ser visto do dispositivo sentencial acima destacado, a MMª. Juíza sentenciante não arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Porto Seguro, mas sim, e tão somente, a favor do advogado da autora, e, quanto a isso, não houve insurgência da Seguradora, daí porque a matéria não chegou a ser devolvida a esta instância revisora. Então, uma vez que a lei processual prescreve que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
” (CPC, art. 85, §11), e como a sentença não fixou honorários de sucumbência em favor da Porto Seguro, não há como majorar, até por questão de lógica, a verba honorária em sede recursal.

O Posto/réu/apelante, ora embargante, por sua vez, diz que o acórdão não se manifestou, ao menos não de forma suficiente e satisfatória, sobre a abrangência da cobertura securitária devida à empresa MJB, aduzindo que esta Corte “
não se pronunciou sobre a natureza da relação jurídica estabelecida entre seguradora (Porto Seguro) e segurada (MJB)
”, nem “
se manifestou sobre a validade da cláusula 4.3, alínea c, em contraste com os dispositivos da lei federal mencionada (CDC, art. 54, §§ 3º e 4º)
”, asseverando
que “
a apólice securitária sub examine não exclui a cobertura de danos estéticos, nem de maneira expressa, tampouco de forma individualizada
”.

Todavia, se a relação contratual é precisamente entre a MJB e a Porto Seguro, como também o é a relação jurídico-processual, pois a aquela denunciou a lide a esta, é evidente a carência de legitimidade ativa e de interesse recursal do Posto Seminário para questionar aspecto relacionados à natureza da relação jurídica, validade das cláusulas e/ou extensão da cobertura contratual, afinal, a pretensão aqui deduzida pelo Posto/réu esbarra na máxima positivada no
art. 18 do CPC de que
“
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
”, e, como estamos a falar de
direito patrimonial disponível, se o próprio sujeito lesado aceitou a decisão (ainda que tacitamente) ao optar não impugná-la, o que legitimaria a outrem exigir providência diversa e, sob a mesma perspectiva, por que motivo o Judiciário teria que dar ouvidos a essa queixa?

Já quanto aos declaratórios da autora/apelante Edna, admito que realmente existiu omissão do julgado a respeito de circunstância essencial ao juízo de admissibilidade do seu apelo, pois passou ao largo do pronunciamento judicial o fato de que, em razão de equívoco relativo ao nome dos advogados da listisdenunciada MJB, ocorreu a republicação da sentença (decisão complementar que julgou os embargos de declaração) no dia 15.04.2021 (DJe nº 10958, de 14.04.2021 - cf. Id. nº 94331982 e 141159197), e isso importa porque, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, independentemente da motivação do ato processual ou da existência ou não de ciência inequívoca da parte, a republicação do teor da decisão judicial reabre o prazo para interposição do recurso cabível, logo, “
o
prazo para interposição do recurso flui a partir da última publicação da decisão a ser impugnada, de modo que a republicação do julgado - ainda que tenha ocorrido por equívoco, seja desnecessária ou tenha sido realizada por defeito quanto à outra parte - tem o condão de reabrir o prazo recursal para ambas as partes
”

(STJ – Corte Especial – AgRg nos EREsp nº 1106102/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 19/02/2020, DJe 28/02/2020).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUÇÃO. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. SÚMULA 7 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso flui a partir da última publicação da decisão a ser impugnada, de modo que a republicação do julgado - ainda que tenha ocorrido por equívoco, seja desnecessária ou tenha sido realizada por defeito quanto à outra parte - tem o condão de reabrir o prazo recursal para ambas as partes” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.969.762/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão,
julgado em
11/4/2022, DJe de 19/4/2022)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPUBLICAÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. O prazo para interposição de recurso flui a partir "da última publicação da decisão a ser impugnada, de sorte que a republicação do decisum (...) tem o condão de reabrir o prazo recursal para ambas as partes" (REsp n. 1424409/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ de 4.2.2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ – 4ª Turma –
AgInt no AgInt no AREsp 872.372/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/02/2017, DJe de 10/03/2017)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. SENTENÇA. REPUBLICAÇÃO. APELAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. SÚM 83/STJ. RELATOR NEGARÁ SEGUIMENTO A RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 1. Na hipótese, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com aquele perfilhado pelo STJ, no sentido de que ‘Ocorrendo a segunda publicação no curso do prazo, é razoável que a parte considere essa nova data para a contagem do prazo do seu recurso, ainda que a republicação tenha sido feita por defeito quanto à outra parte. (REsp 471.907/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2003, DJ 07/04/2003). (...).” (
STJ – 4ª Turma –
AgRg no REsp 1.377.897/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 20/3/2014, DJe de 25/3/2014)

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO PELO RECURSO ESPECIAL. REABERTURA DE PRAZO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior já apontou no sentido de que o prazo para interposição do recurso flui a partir da última publicação da decisão a ser impugnada, de modo que a republicação do decisum, ainda que tenha ocorrido por equívoco, tem o condão de reabrir o prazo recursal. (...).” (
STJ – 2ª Turma –
AgRg no AREsp 325.548/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 18/06/2013, DJe de 25/06/2013)

Então, com a republicação da sentença no dia
15.04.2021, e a consequente reabertura do prazo recursal, o
apelo interposto pela autora Edna no dia 05.05.2021 é tempestivo e, portanto, merece ser conhecido e ter o seu mérito analisado e julgado.

Nas razões da apelação, a autora Edna insistiu em que faz jus à
“
pensão vitalícia
”, argumentando que, “
com todas essas sequelas e avançada idade, é evidente que
(...)
tem dificuldades de se recolocar no mercado de trabalho
”, assim como à
“reparação material pelas despesas hospitalares e de tratamento que
(...)
passou a ser compelida a arcar
”, e criticou o valor fixado pela sentença a título de indenização por dano moral e estético.

Sobre a “
pensão vitalícia
”, o MM. Juiz sentenciante assentou que “
o art. 950 do Código Civil/2002 assegura uma pensão mensal, de caráter alimentar, à vítima, na hipótese de a ofensa resultar incapacidade total ou parcial, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
”, concluindo que, “
n
o caso em apreço, não há comprovação de sequelas definitivas, as quais demonstrariam qualquer déficit funcional parcial e permanente, razão pela qual incabível o arbitramento de pensionamento mensal e vitalício, até porque o atestado médico acostado somente concedeu à autora a licença de 60 dias para sua recuperação
”, e, de fato, ao revisar os autos, apesar das graves sequelas em decorrência do ferimento a bala, não há comprovação concreta da incapacidade permanente, nem mesmo de
diminuição da capacidade de trabalho, inclusive, embora faça menção à
s sequelas deixadas pelo ferimento, o laudo médico vinculado ao Id. nº 94331985, datado de 30.04.2020, consigna que a paciente “
apresenta evolução satisfatória, sem sinais de recidiva até o momento, entretanto, com dor abdominal aos mínimos esforços, em razão do grau de tensão da tela implantada em parede abdominal
”, esta que havia sido colocada por meio de procedimento mais recente, nada dizendo acerca de eventual redução da capacidade laborativa; em reforço a essa constatação, registra-se
que, antes
de ser baleada em setembro de 2014, a autora exercia atividade de copeira, na SMHO Serviços Hospitalares Ltda (cf. Id. nº 94331955 - pág. 20/22), e, hoje em dia, conforme os holerites juntados aos autos, labora como “
gerente operacional
” na SAH Apoio Administrativo Ltda (cf. Id. nº 104511485 ao 104511487), sem nenhuma indicação de limitação ou redução de capacidade para exercer tal ofício.

Não há, pois, censura a ser feita à sentença nesse ponto.

Em relação à pretensão de “
reparação material por despesas hospitalares e de tratamento que a apelante passou a ser compelida a arcar
”, cuida-se de evidente inovação recursal, eis que não há pedido ressarcitório nesse sentido na petição inicial, sssim, como é defeso a qualquer uma das partes inovar e/ou acrescentar questões até então inéditas nos autos em grau recursal, pois esse comportamento afronta o princípio do contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, eventualidade, estabilização do processo, enfim, em amplo aspecto, desrespeita o princípio do devido processo legal, não conheço desse tópico recursal em específico.

Finalmente, acerca do valor da indenização por dano moral e estético, reafirmo as considerações já delineadas no v. acórdão embagado, por ocasião da análise da impugnação recursal a esse capitulo da sentença feita pelo Posto/réu, no sentido de que “
sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o
dano moral e/ou o estético, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade,
com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados
”, e relembro que, naquele momento, analisando a questão a partir do enfoque e limite estabelecido na apelação do réu, a conclusão decisória alcançada foi a de que “
a indenização por dano moral e estético arbitrada, respectivamente, em 25 mil e 15 mil reais, não se mostra excessiva ou desproporcional às particularidades do caso concreto,
sendo condenação condizente com a capacidade econômica dos envolvidos e que, em maior ou menor medida, serve para amenizar o trauma e sofrimento psicológico afligido à autora
”.

Agora, porém, diante da necessária revisitação do tema, dessa vez, sob a ótica da crítica mais ampla e robusta à conclusão sentencial lançada no apelo da autora, e sem as amarras legais decorrentes da vedação da
reformatio in pejus
, admito que, nesse tópico decisório, a sentença realmente não avaliou de forma satisfatória a extensão do dano, a repercussão fática do episódio na vida da autora/vítima, sendo o valor indenizatório fixado incompatível às particularidades do caso examinado nestes autos.

Para melhor ilustrar a discussão, transcrevo, abaixo, trecho da exposição recursal quanto às consequências médicas decorrentes do episódio que vêm se protraindo ao longo dos anos:

“(...), em 03.09.2014, ter sido atingida por um disparo de arma de fogo proveniente de um segurança privado do Posto Seminário. Passava das 19 horas, a Apelante se encontrava no ponto de ônibus da Praça Maria Taquara, de fronte ao posto de combustível Apelado, do outro lado da Avenida, buscando retornar ao lar depois de um dia estafante de trabalho, totalmente alheia à situação. O aludido disparo só não a levou a óbito devido à rápida intervenção de populares e de guarnição policial, visto que nem mesmo o atendimento médico fora solicitado pelos Apelados.

Inicialmente levada ao Pronto Socorro Municipal, a Apelante passou pelos primeiros atendimentos e depois foi transferida para o Hospital São Mateus, onde foi submetida a mais de três cirurgias. A intervenção abdominal foi gigantesca, a ponto de necessitar a extração total do rim esquerdo e vesícula. Apenas nessa primeira internação foram mais de 60 (sessenta) dias de recuperação e cuidados médicos. A sua vida mudou completamente. Depois desse marco negativo muitos transtornos, despesas e complicações advieram.

Embora a Apelante agradeça a graça divina de continuar viva, sua vida saudável e sem restrições de outrora foi radicalmente alterada. Sua alimentação, seus hábitos, seus movimentos, seu trabalho, a capacidade laborativa, os impactos sentidos pelo corpo, enfim, tudo passou por uma revolução. Serviços domésticos dos mais simples e corriqueiros, como varrer casa e transportar balde d’água, por exemplo, não podem mais ser realizados. Sua saúde também sofreu sérias consequências, já que após a retirada de um rim outros órgãos ficaram sobrecarregados, como o próprio rim remanescente e a vesícula, que apresentaram a formação de pedras e demandaram novas intervenções. A vesícula, inclusive, precisou ser extraída em Dez/2014.

A Apelante desenvolveu, também, hérnia na coluna e, em função da sutura sofrida no abdômen, passou a ter refluxo constante, que lhe dificulta a alimentação, já que o organismo rejeita (e volta) tudo o que ingere. Fato esse que demandou mais uma intervenção cirúrgica (correção gástrica e posicionamento de tela) que, para piorar, não pôde ser feita de imediato em função da proximidade das outras duas anteriores (Set/14 – extração projétil e rim; Dez/14 – retirada vesícula). Desenvolveu diabetes e outras inúmeras complicações.”

Consta dos autos ampla documentação médica comprobatória dos danos e sequelas médicas enfrentadas pela autora (cf. Id. nº 94331955 - pág. 35 ao 94331956 - pág. 116), merecendo destaque, porquanto bastante elucidativo dos efeitos daninhos da lesão, o “
Laudo Médico
” elaborado pelo Dr. Fábio Yonamine (CRM/MT 4160), datado 30.04.2020, em que, ao discorrer sobre a situação de saúde da autora/paciente, em específico sobre
“
sequelas apresentadas relativas ao ferimento por arma de
fogo até o momento
”, reforçou “
a presença de lesões de estomago, pâncreas e rim a esquerda, sendo necessária rafia gástrica de parede anterior e posterior, pancreatectomia copo-caudal e nefrectomia a esquerda
”, confirmando que, “
aproximadamente 1 ano após a laparotomia exploratória, apresentou dor abdmonial pós-prandial,
(...)
, sendo submetida a colescistectomia laparoscópica
”, e, mais tarde, “
em razão do porte cirúrgico da operação inicial, desenvolveu hérnia inciscional em cicatriz medianda, com necessidade novo reparo cirúrgico
”, e, ainda, “
além da dor citada anteriormente, apresenta diabetes insulino-dependente face a ressecção pancreática com redução de produção insulínica decorrente
”
(cf. Id. nº 94331985).

Creio ser desnecessário reafirmar a premissa básica de que é inviável quantificar monetariamente, para fins compensatório, a partir de critérios objetivos, sentimento tão subjetivo como a dor física e emocional decorrente de tal situação, eis que, e
mbora não tenha resultado em incapacidade permanente, é indiscutível
o episódio resultou em longo período de dor e sofrimento à vítima, que
vivenciou verdadeiro estado de angústia em razão da ofensa à sua integridade física
, e, seguramente, também
deixou marcas indeléveis de más lembranças, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, operando o impacto psicológico traumatizante que comumente esse tipo de episódio deixa por longo tempo, por vezes afetando e amedrontando para sempre suas vítimas.

Todos
esses fatores, salvo em situações excepcionais, servem como um ponto de partida, uma espécie de
taxa base
a ser observada à quantificação do valor indenizatório, cabendo a outras variáveis, a partir desse valor de referência, o papel de balizar a exata definição do cabível em cada caso.

Significa dizer, portanto, que, de um lado, como cada caso apresenta particularidades e variáveis próprias, a exemplo da gravidade do fato em si, a culpabilidade e o número de autores do dano, a intensidade do sofrimento das vítimas (ou de terceiros por ricochete), a situação socioeconômica de quem responde pelo dano, não há falar em uma
tarifação

do valor indenizatório
, haja vista que não se pode confundir um “montante referencial” com um “tarifamento rígido do valor indenizatório”, na medida em que conceito deste último entra em rota de colisão com o princípio da reparação integral (CC, art. 944) e o dever de arbitramento equitativo da indenização por danos morais (CC, art. 953, § único); por outro lado, e em contraponto, a fim garantir uma maior segurança às relações jurídicas, evitando-se, assim, discrepâncias entre os valores arbitrados pelo Poder Judiciário para casos que encerram situações semelhantes, é que se faz necessário traçar e observa de certo parâmetro/referencial apto a atender a singularidade de cada caso, sem, porém, extrapolar os limites da razoabilidade e proporcionalidade (nem para mais, tampouco para menos).

A autora, nesse particular, sustenta que, com base “
na média dos precedentes
(do STJ a respeito da matéria)
, tem-se uma oscilação entre 200 e 400 salários mínimos, sendo certo que seria essa a base mais indicada, justa e equânime ao caso
” (cf. Id. nº 94331984 - pág. 11).

Sucede, porém, que os precedentes indicados não guardam similitude fática com a hipótese destes autos, cuidando-se, na verdade, de casos em que a repercussão do ato foi muito mais grave/severa do que a experimentada pela autora, na medida em que, em sua maioria, resultaram na morte da vítima, como é o caso do
REsp nº 721.091/SP, 703.878/SP e 575.523/RJ, ou, ao menos, em “paraplegia permanente” (REsp 1.880.076/DF); ao vasculhar os julgados da Corte Superior envolvendo circunstâncias mais condizente à hipótese dos autos, verifica-se que, a depender das peculiaridades de cada caso, um patamar razoável é entre 50 a 100 mil reais:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR. ACÓRDÃO FUNDADO NOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fática do caso e analisando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resolveu majorar o valor da indenização pelos danos morais, decorrente de erro médico que resultou na perda de um dos rins, de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00. Para rever tal conclusão, como pretende a parte agravante, seria necessário ir além dos fundamentos declinados no acórdão recorrido, demandando incursão no acervo probatório constante no autos, o que é defeso nesta instância recursal, de acordo com o entendimento já sumulado por esta Corte Superior (Súm. 7/STJ). Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.514.488/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 29/10/2019, DJe de 8/11/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. (...). 2. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de não admitir, em sede de recurso especial, a revisão do montante fixado pela instância de origem a título de danos morais, salvo em situações excepcionais, em que o quantum indenizatório seja induvidosamente irrisório ou exorbitante. 3. Hipótese em que o valor fixado no acórdão impugnado (R$ 200.000, 00 para danos morais decorrentes da perda de um rim em face de um tiro disparado por um policial militar que perseguia um preso) levou em consideração as circunstâncias gerais e especificas do caso concreto, a gravidade do dano e a repercussão do fato, não desbordando dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Primeira Turma - AgInt no AREsp 412.592/AM, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 19/12/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MENOR DE CINCO ANOS - ACIDENTE EM CRECHE MUNICIPAL - PERDA DO RIM ESQUERDO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA PELA CORTE DE ORIGEM PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) - MAJORAÇÃO PARA 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS - RAZOABILIDADE. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que pode majorar ou reduzir, quando irrisório ou absurdo, o valor das verbas fixadas a título de dano moral, por se tratar de matéria de direito e não de reexame fático-probatório (...). A espécie dos autos trata de indenização por danos morais devida a menor de cinco anos que teve o rim esquerdo extraído em razão de queda decorrente de empurrão aplicado por outra criança em banheiro de creche municipal, considerada a negligência dos atendentes da creche em acompanhá-las ao banheiro e a posterior omissão em notificar os pais ou requisitar imediato atendimento médico. Dessarte, na hipótese em exame, a indenização devida a título de danos morais, reduzida pelo Tribunal de origem para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser majorada para 100 (cem) salários mínimos, de acordo com a sentença de primeiro grau e em atenção ao princípio da razoabilidade. Recurso especial provido, para majorar a indenização por danos morais para 100 (cem) salários mínimos.” (STJ - Segunda Turma - REsp n. 738.966/PR, Rel. Ministro Franciulli Netto, julgado em 15/9/2005, DJ de 21/3/2006)

Precisamente, em sintonia com o parâmetro mencionado, em recente julgado envolvendo erro médico que resultou na retirada de um rim da paciente, esta eg. Câmara Julgadora concluiu ser justa e adequada a indenização por danos morais fixada em 70 mil reais. Eis a ementa do julgamento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO NOSOCÔMIO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIOS OU DE QUALQUER OUTRA ORDEM JURÍDICA ENTRE OS MÉDICOS E O HOSPITAL – MÉDICOS ELEITOS PELO PACIENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL CONFIGURADA – PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA – PERFURAÇÃO DO URETER E DA BEXIGA – TESE DE RISCO INERENTE À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – DANO DECORRENTE DE CULPA INESCUSÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO (FIXADO EM R$ 70 MIL) JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÁXIMO LEGAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL- JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DO HOSPITAL ACOLHIDO E RECURSO DA AUTORA E DO PROFISSIONAL MÉDICO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. (...). 2. Não se pode afastar a responsabilidade do profissional médico pelo evento danoso, sendo evidente e inescusável que houve atuação médica insuficiente, ou, numa breve dicção, prestação de atendimento errôneo e, sob a óptica jurídica, culpável, pois, não se pode classificar como dentro da normalidade a perfuração de dois órgãos do sistema urinário – ureter e bexiga – numa única intervenção cirúrgica e que, para além disso, as complicações decorrentes de tal erro, resultaram em infecção generalizada com a retirada de um dos rins da paciente, inclusive. 3. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). (...).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 0001776-75.2013.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 29/11/2022, DJe 30/11/2022)

Frente a essas considerações,
atento às peculiaridades do caso concreto, assim como às condições dos ofensores e da ofendida, ao bem jurídico lesado, à intensidade e duração do sofrimento físico e psicológico, a repercussão do dano na vida particular e social da vítima, incluindo, aqui, a circunstância de que as consequências do episódio permanecerão literal e figurativamente na pele da autora com as cicatrizes resultantes dos procedimentos operatórios a que foi submetida desde então, considerando, ainda, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o enriquecimento sem causa da vítima, concluo que a indenização deve ser majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais), 80 mil em razão do dano moral
strictu sensu
e 20 mil pelos danos estéticos, quantia que melhor atende as particularidades do litigio e que mais se aproxima da ideia de
satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta,
atendendo, assim, ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração da COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA, acolho em parte os embargos de declaração da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para expressamente estabelecer que, no que concerne aos encargos processuais de sucumbência da lide terciária, isto é, a denunciação da lide promovida pela MJB Vigilância e Segurança Ltda em face da Porto Seguro, compete à litisdenunciante MJB arcar com as custas e despesas processuais, e acolho os embargos de declaração da autora EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA, para sanar a omissão detectada no que tange à reabertura do prazo recursal em 1º Grau, e, em razão dos efeitos modificativos daí decorrentes, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais
lato sensu
para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de reparação pelos danos morais
strictu sensu
e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação pelos danos estéticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023